Tribunal: TCU
Processo: 023.696/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7576/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.696/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alberto Pita de Azevedo (CPF XXX.481.264-XX); Carla Santos de Lima (CPF XXX.250.384-XX); Heberton Luig Lima Feitoza (CPF XXX.313.774-XX); Jakeline Maria dos Santos (CPF XXX.768.284-XX); Jose Clebson Silva de Farias (CPF XXX.195.324-XX); Max Denisson Mauricio Viana (CPF XXX.244.854-XX); Muller Ribeiro Andrade (CPF XXX.677.125-XX); Pamela Tamires Bezerra Ferreira da Silva (CPF XXX.683.044-XX); Ricardo Andre Pereira Silva (CPF XXX.197.735-XX) e Soraia Valeria Luders Berti (CPF XXX.840.159-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.